Tribunal: TJSP
Processo: 2066781-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo interno – Deferimento do pedido de suspensão de liminares conta o poder público – Decisões que determinaram adoção de medidas sanitárias para a proteção da saúde dos Guardas Civis Metropolitanos em face da pandemia da COVID-19 – Evidenciado o risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas – Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000622575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que
é
agravante
SINDICATO
DOS
GUARDAS
CIVIS
METROPOLITANOS DE SÃO PAULO e Interessado MM JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, é
agravado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e Interessado MM JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente), LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, FERRAZ
DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 29 de julho de 2020
PINHEIRO FRANCO
PRESIDENTE E RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.097
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.097
Natureza: Agravo Interno Cível
Processo n. 2066781-72.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo
Agravado: Município de São Paulo
Voto no 38.097
Agravo interno Deferimento do pedido de suspensão de
liminares conta o poder público Decisões que determinaram
adoção de medidas sanitárias para a proteção da saúde dos
Guardas Civis Metropolitanos em face da pandemia da
COVID-19 Evidenciado o risco de grave lesão à ordem e à
segurança públicas Agravo não provido.
Inconformado com a decisão que, no que interessa ao
presente recurso, deferiu o pedido de suspensão das liminares concedidas
nos autos da ação de obrigação de fazer no 1015514-16.2020.8.26.0053,
em curso na 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo e, do
mandado de segurança no 1055511-61.2020.8.26.0053, em curso na 4a
Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, o Sindicato dos
Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo interpôs agravo interno sob a
alegação de que a paralisação das medidas de disponibilização de
equipamentos e insumos de proteção individual contra a contaminação por
COVID-19, já tomadas por força das liminares concedidas, bem como a
interrupção das que deveriam ser adotadas com urgência pelo poder
público causarão graves riscos à saúde dos Guardas Civis Metropolitanos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.097
de seus familiares.
Contraminuta a fls. 61/71.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Em suas razões, o agravante não apresentou novos
argumentos, além dos já apreciados no momento da prolação da decisão
recorrida, esta a concluir que estavam presentes os pressupostos legais para
o deferimento do pedido de suspensão dos efeitos das decisões de primeiro
grau de jurisdição.
Com efeito, a suspensão dos efeitos da liminar pelo
Presidente do Tribunal competente para conhecer do recurso constitui
medida excepcional e urgente, destinada a evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas, não consistindo em sucedâneo
recursal. Incide, aqui, o artigo 4o, caput, da Lei no 8.437/92.
In casu, as decisões de início atacadas determinaram:
1) autos no 1015514-16.2020.8.26.0053: que a
Municipalidade, em 48 horas, adote medidas eficientes
de limpeza no endereço declinado na inicial (CETEL);
2) autos no 1055511-61.2020.8.26.0053: que os
guardas civis metropolitanos enquadrados no grupo de
risco, nos termos definidos pelo artigo 6o do Decreto no
59.283/2020, sejam autorizados a realizarem o
teletrabalho, pelo prazo de quatorze dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.097
Na espécie, justificou-se a suspensão, visto que as
decisões de primeiro grau, à luz das razões de ordem e segurança públicas,
ainda que dotadas de adequada fundamentação, ostentavam periculum in
mora inverso de densidade manifestamente superior àquele que,
aparentemente, animou os deferimentos liminares das medidas postuladas.
Conforme ponderado na decisão agravada, a decisão
de primeiro grau, ao impor uma série de determinações, rígidas e severas,
afastou da Administração Pública seu legítimo juízo discricionário de
conveniência e oportunidade de organização dos serviços públicos
tecnicamente adequados.
Ademais, configurada a lesão à ordem pública, assim
entendida como ordem administrativa geral, equivalente à execução dos
serviços públicos e o devido exercício das funções da Administração pelas
autoridades constituídas (cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j.
27.02.08; Pet-AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min.
Carlos Velloso, j. 01.08.02; SS-AgRg 846, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Conforme já asseverado alhures, em tema de
segurança e eficiência na prestação de serviços públicos, oportuno destacar
o sentido discricionário técnico de qualquer decisão quanto ao controle e à
vigilância.
Em outras palavras, como regra geral, a decisão
judicial não pode substituir o critério de conveniência e oportunidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.097
Administração Pública, mormente em tempos de crise e calamidade,
destacando-se que o Poder Judiciário não dispõe de elementos técnicos
suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.
A determinação voltada à adoção de medidas ligadas à
saúde dos Guardas Civis Metropolitanos envolve elementos ligados ao
mérito do ato administrativo que não pode ser objeto de análise pelo Poder
Judiciário, cujo cerne se debruça sobre aspectos formais de validade e
eficácia. A providência tomada pelo Juízo singular acabou por invadir o
próprio poder de polícia da Administração, excepcional e discricionário,
capaz de restringir coativamente a atividade individual na proteção da
segurança coletiva e da boa ordem da coisa pública.
Se não pode invalidar, pelo mérito, ato administrativo,
é também vedado ao Poder Judiciário proferir decisão que substitua o
mérito do ato da Administração, que deve se pautar em critérios técnicos.
Forçoso constatar que as decisões liminares tinham
nítido potencial de implicar risco à ordem administrativa, na medida em
que ostentavam caráter de irreversibilidade em tema de competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, verificados ainda
embaraços e dificuldades ao adequado exercício das funções típicas da
Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo
a condução coordenada e sistematizada das ações necessárias à
mitigação dos danos provocados pela COVID-19. E não se pode afirmar
que as medidas necessárias não foram ou não serão adotadas, mormente
com relação aos equipamentos de proteção aos guardas municipais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.097
conforme indicado na peça vestibular, inclusive no que toca aos servidores
em grupo considerado de risco.
Pautadas - reconheço - em efetiva preocupação com o
cenário atual enfrentado, as decisões, como ponderado pelo ente público,
desconsideraram que medidas necessárias à contenção da pandemia de
COVID-19 precisam ser pensadas em um todo coerente, coordenado e
sistêmico, passível de fiscalização e controle pela Administração,
incumbida de gerir recursos financeiros e humanos na árdua empreitada.
As medidas em curso decorrem de atos administrativos complexos,
emanados de órgãos da Administração organizados em um todo sistêmico.
Por meio de ações harmônicas, factíveis e eficazes adotadas pela Secretaria
Municipal de Segurança Urbana, o Município de São Paulo já adotou
providências suficientes para evitar a contaminação dos Guardas Civis
Metropolitanos. É importante dizer: não foram poucas as providências
adotadas pelo Município de São Paulo para mitigação de danos provocados
pela pandemia de COVID-19, inclusive com a expedição de diversos atos
regulatórios da atividade dos Guardas Civis Metropolitanos (Ordem
Interna SMSU no 001/2020, Comunicado SMSU no 072/2020, Portaria
SMSU no 14/2020 e Orientação no 001/2020 do Comando da GCM).
Destarte, não estava configurada omissão do ente
público a causar prejuízos, hipótese em que a solução poderia ser diversa.
Em outras palavras, a despeito da induvidosa seriedade do momento atual,
devastador e intranquilo, não há mínima indicação de que o Município
seja omisso quanto ao combate à pandemia de coronavírus. Por estar
munido de conhecimento técnico abalizado e deter o controle dos cofres e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.097
da fiscalização em geral, o Município de São Paulo, pelo Poder Executivo,
tem as melhores condições e os melhores critérios para deliberar sobre o
tema, sem intromissão do Sindicato autor das ações, cuja visão é dirigida
exclusivamente aos problemas próprios da categoria, ainda que louváveis.
Mas não há indício de que a efetividade das deliberações do Município
quanto à segurança de todos não encontre respaldo técnico-científico ou
que haja omissão.
Além disso, diáfano que o assunto está ligado a uma
atividade essencial, é dizer, a segurança pública. Daí, as limitações que
decorrem das liminares podem comprometer sensivelmente esse aspecto da
administração e em prejuízo inequívoco à população.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é
certo que a coordenação das ações de combate ao estado de calamidade,
até para que os resultados sejam efetivos, cabe ao Poder Executivo, que,
com decisões e atos complexos, tem aplicado política pública voltada ao
combate efetivo do mal que nos aflige. Não se tem dúvida de que o
Município agravado está atento e certamente irá voltar seu olhos para a
segurança de seus servidores, não demonstrados também os indicados
danos por conta da suspensão da liminar.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da
alçada de outro poder do Estado com fundamento apenas na discordância
unilateral acerca da forma de agir, até porque - no caso concreto de
tamanha seriedade - devem prevalecer os critérios de conveniência e
oportunidade típicos da Administração. E o comando deve ser único.
Assim, neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2066781-72.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 38.097
considerando todos os esforços adotados pelo Município em conjunto com
o Estado, decisões isoladas têm o potencial de promover a desorganização
administrativa, obstaculizando a evolução e o pronto combate à pandemia.
Assim, presentes os requisitos legais, o caso era
mesmo de suspensão das liminares.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO
Relator